Tribunal: STF
Processo: HC 206763
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Concessão da ordem de ofício. Substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emanuel Messias Pereira de Lucena em favor de Filipe Matheus da Silva Melo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 694.087/PB (evento 9).
    Em 05.9.2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Ato contínuo, a magistrada de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 05/09/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ínfima quantidade de droga apreendida e a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. 
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (...).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a reduzida quantidade de droga apreendida – 11 gramas de cocaína. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    O paciente foi autuado em flagrante, em 05.9.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, portando aproximadamente 11 gramas de cocaína. A prisão preventiva do paciente foi decretada forte na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:
    “(...).
    Neste feito, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pois, consoante se depreende dos depoimentos das testemunhas, do laudo de constatação (n.02.01.05.092021.022221) acostado, FILIPE MATHEUS DA SILVA MELO foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em seu poder, 11,00g (ONZE GRAMAS) de cocaína, divididas em 72 (setenta e duas) embalagens de plástico sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o segregado exerceu o direito de permanecer em silêncio. 
    A conclusão é que há indícios suficientes de que o segregado perpetrou em tese o crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06), razão por que os pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos. 
    No que concerne ao fundamento, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública, pois o delito de tráfico ilícito de droga é bastante grave, sendo depositado em tal crime, inclusive, grande parte da origem da mazela social da violência que assola o país.
    Na verdade, o crime de ação múltipla ou conteúdo variado de tráfico de droga demonstra, per se, a periculosidade e a ousadia do agente de modo induvidoso, posto que está diariamente estampado nas manchetes dos jornais o legado de violência e criminalidade que rodeiam os autores deste delito. 
    Diante de todo exposto, verifica-se que é possível a prisão preventiva, porquanto a pena do crime doloso em tese cometido pelo segregado é superior a quatro anos (artigo 313 do CPP). Doutra banda, não é cabível a concessão da liberdade provisória, tampouco a substituição da prisão por outra medida cautelar. 
    É importante destacar que, em razão da pandemia Coronavírus (COVID-19), o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil (Diário Oficial da União de 20 de março de 2020). Nesta senda, a conduta do segregado demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, aproveitando-se da situação calamitosa para cometer o delito (artigo 61, II, alínea “j”, CP). 
    Ante o exposto, com esteio no artigo 310 e seguintes do CPP, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA A SEGREGAÇÃO de FILIPE MATHEUS DA SILVA MELO, já qualificada nestes autos, para garantir a ordem pública.”
    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 
    O risco à ordem pública e a aplicação da lei penal elencados no decreto prisional em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 
    Por outro lado, a quantidade reduzida da droga apreendida, embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Ademais, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição adotada, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor de paciente primário, 21 anos de idade, detentor de ocupação lícita e residência fixa. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de Filipe Matheus da Silva Melo, decretada nos autos do Processo nº 0801228-85.2021.8.15.0021 em curso na Vara Única da Comarca de Caaporã/PB, facultando-se ao juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Caaporã/PB, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição das medidas cautelares diversas.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora